Tribunal: TJDFT
Processo: 0021689-59.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 LEI No 9.605/98. RÉU ABSOLVIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos testemunhais e os documentos juntados aos autos não foram capazes de determinar, com a certeza necessária, que os danos diretos e indiretos à área em análise foram causados no período em que o réu era posseiro do local. Mantida a sentença absolutória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.